Tribunal: TJBA
Processo: 8007837-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007837-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADENILDA PEREIRA DOURADO OLIVEIRA Advogado(s): GABRIELA BRANDAO DOMINGUES AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL (RCC). INDEFERIMENTO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos incidentes sobre benefício PREVIDENCIÁRIO. Sustenta a parte agravante tratar-se de aposentada, cuja subsistência depende integralmente do benefício, alegando contratação inexistente e nulidade do pacto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar a concessão de tutela de urgência para suspender descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignável incidentes sobre benefício assistencial. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. No caso, embora alegada abusividade/inexistência na contratação, não foram apresentados elementos probatórios mínimos capazes de evidenciar, de plano, a nulidade do contrato impugnado, sendo necessária a dilação probatória para esclarecimento das circunstâncias da contratação. 5. Os descontos questionados são realizados desde janeiro de 2023, tendo a insurgência judicial ocorrido apenas em setembro de 2025, após o pagamento de diversas parcelas, circunstância que fragiliza a urgência alegada. 6. Ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito, mostra-se correta a decisão que indeferiu a tutela provisória, devendo a controvérsia ser dirimida após regular instrução processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de empréstimo em cartão de crédito consignável, exige demonstração mínima da probabilidade do direito alegado, não sendo suficiente a mera afirmação de abusividade contratual. 2. A necessidade de dilação probatória e a ausência de elementos iniciais robustos justificam o indeferimento da medida liminar.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007837-47.2026.8.05.0000, sendo Agravante Adelina Pereira Dourado Oliveira e Agravado Banco Pan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator